Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-31.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003122-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA – OBJETO DA OBRIGAÇÃO CONSISTENTE NA REFORMA DE CADEIA PÚBLICA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS PARA QUE A OBRA SEJA REALIZADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE SEM O DEVIDO ORÇAMENTO – DEVER DO ESTADO – BALIZAMENTO DA SITUAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO CUMPRIMENTO IMEDIATO E UTILIZAÇÃO DE VALORES PORVENTURA BLOQUEADOS - RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

2 – Se mostra necessário o balizamento entre a impossibilidade de bloqueio de dinheiro público para a realização da obrigação por terceiros, sem o devido orçamento, e a necessidade da reforma da cadeia pública, que é obrigação do Estado. Por isto, é razoável que se determine o imediato cumprimento pelo próprio Estado, mas que se permita a utilização do numerário porventura bloqueado, sob pena de responsabilização do gestor público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da execução provisória de título executivo judicial proposta pela
Defensoria Pública
e
Ministério Público
, que determinou o bloqueio de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), em espécie do Estado do Mato Grosso, para posterior depósito na conta corrente do Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste, para reforma/construção da Cadeia Pública local.

Sustenta o agravante, em síntese, que na pretensão de respaldar o pleito de bloqueio de valores, o Ministério Público alegou que o Estado seria omisso na realização das reformas necessárias no estabelecimento de segurança, e que o Conselho da Comunidade seria o órgão capaz de realizar as reformas, de forma que o numerário público deveria ser prontamente destinado a ele.

Aduz que o Magistrado
a quo
deferiu o bloqueio sem considerar a precariedade da prestação de contas apresentada, que não se presta a comprovação dos gastos com dinheiro público, já que desacompanhada de notas fiscais, recibos ou qualquer demonstrativo de compras e despesas com a obra.

Alega que subsiste ainda irregularidades na constrição e repasse de numerário em prol do Conselho da Comunidade no que tange às normas que regem os procedimentos licitatórios, e que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido da impossibilidade de liberação de recursos públicos anteriormente ao trânsito em julgado de decisão judicial.

Pediu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando a suspensão imediata da eficácia da decisão recorrida, o que foi
deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 575054).

O agravado deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id n. 817984).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do agravo, para que a contratação e pagamentos sejam efetivados pelo próprio Estado, com observância aos procedimentos licitatórios e utilização dos valores eventualmente bloqueados pelo juízo
a quo
, sob pena de responsabilização pessoal dos gestores. (Id n. 911293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se, na origem, o Cumprimento Provisório de Título Executivo Judicial (cód. 235743), manejado pelo Ministério Público para promover a execução de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública (cód. 109569), proposta em desfavor do agravante, com o escopo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na reforma da Cadeira Pública local.

O juízo de origem proferiu interlocutória, consignando (ID 514843):

“Assim, ACOLHO o pedido do MPE de modo que
DEFIRO o pedido de bloqueio de valores, DETERMINANDO:

(I) Bloqueio de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do Estado do Mato Grosso, devendo o numerário ser depositado na conta do Conselho da Comunidade, o que o faço nos termos do art. 61, VII, e art. 80 e 81, todos da LEP, ante as atribuições legais a ele incumbidas, para que este execute a reforma/construção da Cadeia Pública Local, como já vinha fazendo, de acordo com a sentença exequenda, devendo prestar contas mensalmente, nos autos correspondentes
(Código nos 239273 e 239274).

(a) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor indicado, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(b)
Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2o do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3o do referido artigo
.

[...]

(d) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD
.

(e) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

(f) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2o, §2o, do Provimento4/07 – CGJ.

(II)
DETERMINO que desde já seja disponibilizado ao Conselho da Comunidade o valor de R$ 133.928,68 (cento e trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), equivalente ao valor por ele já despendido na construção do galpão referido à fl. 374 dos autos
.

(III) A INTIMAÇÃO do Conselho da Comunidade para que dê seguimento à reforma/construção da Cadeia Pública desta Comarca, logo após a liberação dos valores, apresentando plano de trabalho com o respectivo gasto previsto.

(IV) INTIME-SE o executado, para, a qualquer tempo, apresentar o devido projeto de reforma/construção da Cadeia Pública, tal como descrito na sentença, e começar sua execução, quando, só então e não antes, poderá solicitar a restituição dos valores sequestrados e não utilizados pelo Conselho da Comunidade;”
(destaquei)

Vem o Estado e alega, em suma, falha na prestação de contas pelo Conselho da Comunidade e ausência de especificação dos custos para a realização das reformas necessárias na Cadeia Pública; necessidade de observância do regime licitatório para a contratação das obras e/ou serviços; e, ainda, impossibilidade de liberação de verbas antes do trânsito em julgado da decisão.

A limitação da devolutividade do agravo de instrumento impõe uma análise tão somente do acerto ou desacerto da decisão recorrida, de forma a aferir se estavam ou não presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, por outro lado, se estão evidentes as razões de fato e de direito a ensejar a reforma da decisão.

Pois bem.

O cerne da questão foi que o Ministério Público peticionou nos autos da ação de execução provisória, pugnando pelo sequestro de valores, no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para repasse ao Conselho da Comunidade que vem efetuando reformas emergenciais na Cadeia Pública local, obrigação que seria do Estado de Mato Grosso, mas que se mantém omisso no cumprimento de ordem judicial (Id. 514857).

De fato, foram apresentadas diversas irregularidades na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’Oeste. Não há, pois, dúvida de que, em permanecendo o presídio da forma em que se apresenta, há uma situação de risco concreto aos presos e a toda comunidade local.

Ocorre, entretanto, que não mesma a situação de risco não respalda a acolhida do pedido de sequestro de numerário da forma requerida pelo Ministério Público, sem que seja realizado o orçamento para se chegar a um valor concreto do quanto será gasto para a reforma da cadeia, situação posta, inclusive, quando da análise do pedido de liminar formulado nos autos do Agravo de Instrumento no 1001884-11.2016.8.11.0000, que foi interposto contra decisão proferida na mesma ação de base e ressaltado quando da apreciação do pedido liminar deste recurso.

Não basta a planilha de despesa apresentada pelo Conselho da Comunidade (Id. 514857), sem notas fiscais ou qualquer comprovante dos gastos, para se deferir o pedido de sequestro e bloqueio dos valores supostamente despendidos para a reforma parcial da Cadeia Pública Municipal, mormente porque tais providências dependem de prévio estudo e procedimento licitatório, como ressaltado pelo Estado.

Outrossim, além da necessidade de análise mais acurada acerca do
quantum
será investido para a realização da obra pública, existe o necessidade de se aferir as efetivas prioridades e os critérios a serem observados para o efetivo cumprimento da política pública, e, notadamente, em razão do caráter irreversível do provimento antecipado,
s.m.j
, não poderia ter sido a medida concedida em Primeiro Grau.

Não se olvida que é dever inafastável do Estado garantir o serviço de segurança pública, que, indiscutivelmente, inclui assegurar a regularidade estrutural das unidades prisionais. Todavia, a destinação orçamentária pública submete-se a princípios constitucionais e deve, necessariamente, seguir o rito ditado pelas normas de regência da matéria. Não é razoável, a despeito da necessidade, que se faça tábula rasa aos regulamentos, quando há, inclusive, procedimentos administrativos padrões para gerenciamento das políticas públicas, para que recursos sejam liberados para contratação sob critérios privados.

Dessa forma, a despeito da relevância da demanda e, ainda, da necessidade se dar plena efetividade ao comando judicial, não se pode descurar dos procedimentos administrativos inerentes às compras públicas.

Além do que, como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não se mostra adequado que o Conselho da Comunidade seja o responsável pela reforma/construção. Aliás, depreende-se da movimentação processual do feito que, em 28/04/2017, o próprio Juízo de origem proferiu despacho neste sentido, senão, vejamos:

“
Outrossim,
cumpre rememorar que o Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são sim responsáveis pela fiscalização, execução, gestão da verba pública, bem como pela prestação de contas na condição de exequentes/autores do presente feito executivo, não podendo tais funções ser relegadas integral e exclusivamente ao Conselho da Comunidade, até mesmo porque o referido órgão não é parte processual e não possui dentre as suas funções precípuas a realização de obras do jaez da reforma da Cadeia Pública
.” (destaquei)

Por outro lado, é bem verdade, que causa indignação e reprovação por parte da sociedade a manifesta recalcitrância do Estado no cumprimento da obrigação; a omissão, que vem a ensejar “terceirização” das atividades tipicamente estatais, como é o caso dos autos (reforma de Cadeia Pública). Trata-se de uma omissão com a agravante de ter sido compelido já por decisão judicial, pois há quase uma década o Estado permanece inerte quanto à satisfação da demanda social que foi objeto da ação civil pública de origem.

A propósito, o recurso de Apelação interposto pelo Estado foi desprovido (Apelação no 61724/2012); o Recurso Especial, da mesma forma, não foi provido (REsp no 1.389.952/MT). O Recurso Extraordinário (RE 1.026.698/MT) teve seu seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Celso de Mello em 09 de março/2017; e a 2a Turma do STF, em sede de Agravo, e, 30/06/2017, manteve a decisão que negou seguimento ao Agravo. Logo, o trânsito em julgado da sentença é iminente, visto que a última instância já se pronunciou.

Desta feita, como argumentado pela Procuradoria-Geral de Justiça, revela-se imperioso que o Estado seja compelido, de imediato, a cumprir a obrigação que lhe fora imposta na sentença, sob pena de responsabilidade dos gestores, inclusive pela prática de ato de improbidade administrativa e crime de desobediência.

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

Assim sendo, e balizando a situação de impossibilidade de bloqueio aleatório e a necessidade de impor o cumprimento imediato,
encaminho o voto pelo provimento parcial do agravo
, no sentido de que a contratação e pagamentos sejam efetivados pelo próprio Estado, com observância aos procedimentos licitatórios, porém que possam ser utilizados os valores eventualmente bloqueados pelo juízo
a quo
, sob pena de responsabilização pessoal dos gestores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020